Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ DA SILVA SOARES contra a sentença de ID 47101530. Na origem (ID 47101515), ANDRÉ DA SILVA SOARES ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, alegando que, em janeiro de 2023, em ligação telefônica, foi-lhe informado a existência de dívidas inscritas em seu CPF e sobre a necessidade de quitá-las para a regularização de sua credibilidade no mercado. Mencionou que não houve negativação ou anotação restritiva de seu CPF, mas apenas apontamento de débitos não pagos na plataforma do SERASA. Aduziu tratar-se de dívidas vencidas há mais de cinco anos. Argumentou que estão prescritas, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso I, do Código Civil, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, de modo que não lhe podem ser exigidas, judicial ou extrajudicialmente. Asseverou que as dívidas prescritas não podem ser inscritas na plataforma do SERASA, tendo em vista que consiste em meio coercitivo de cobrança. Afirmou que os requisitos para a tutela de urgência estão presentes para remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA e abstenção da cobrança coercitiva por qualquer meio, judicial ou extrajudicialmente. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela de urgência e a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência, para reconhecer a prescrição das dívidas cobradas pela parte requerida. A tutela de urgência foi indeferida, consoante decisão de ID 47101523. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contestação (ID 47101528). Na sentença (ID 47101530), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a revelia da ré, porém sem a produção do efeito da presunção de veracidade, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por esse motivo, resolveu o mérito do processo ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, sem fixação de honorários advocatícios. Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 47101533), sustentando que a ação trata, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, as quais são cobradas de forma ilícita e coercitivamente por meio do cadastro SERASA LIMPA NOME. Assevera que a apelada e a sentença admitiram ser incontroversa a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Defende que os pedidos deveriam ter sido julgados procedentes para determinar a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e a cessação de qualquer forma de cobrança coercitiva, judicial ou extrajudicial. Afirma que a simples inscrição de dívida prescrita no SERASA LIMPA NOME viola a segurança jurídica e caracteriza cobrança coercitiva, ilícita, abusiva e prejudicial ao devedor, tendo em vista a indução ao consumidor de que o nome esteja sujo no mercado e o incentivo ao pagamento mediante oferta de vantagens como aumento do score e recuperação da credibilidade do CPF. Argumenta que o SERASA LIMPA NOME consiste em efetiva agência de cobrança de dívidas. Aduz que o credor não tem o direito de exigir o pagamento da dívida prescrita e que apenas o devedor, se o quiser, pode pagá-la voluntariamente. Subsidiariamente, em caso de entendimento de ser lícita a cobrança extrajudicial e coercitiva de débitos vencidos há mais de cinco anos, defende, com fulcro no artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que é proibida a manutenção de cadastro de informações negativas em prejuízo do consumidor por prazo superior a 5 (cinco) anos, como o das dívidas apontadas no SERASA LIMPA NOME ou no SERASA EXPERIAN, uma vez que ambos são cadastros e banco de dados com informações de consumidores. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, para reconhecimento de que os débitos estejam prescritos e, em consequência, seja declarada a impossibilidade de cobrança na plataforma SERASA LIMPA NOME. Sem preparo, uma vez que o apelante goza dos benefícios da justiça gratuita (ID 47101523). Em contrarrazões recursais (ID 47101537), a apelada argui preliminar de falta de interesse e, no mérito, refuta as alegações expendidas pelo apelante. Ao final, pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Embora ele afirme que a ação trata, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, as quais são lhe cobradas ilícita e coercitivamente por meio do cadastro SERASA LIMPA NOME, na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes por falta de comprovação mínima dos fatos alegados na petição inicial. Nenhuma menção houve sobre as alegações de prescrição e de ilicitude na cobrança de débitos prescritos por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME. Confira-se o excerto integral adiante transcrito para contextualização: Adentro à análise do mérito. A questão posta em julgamento gira em torno da ir(regularidade) na conduta da requerida, diante da alegação do autor de que houve a inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, relativa a débitos prescritos. Assim, em tese, a fim de alcançar a pretensão deduzida em juízo, cumpriria à parte autora a produção de provas acerca dos fatos alegados. Com efeito, o ônus da prova incumbe a quem alega e, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora a obrigação de produção de elementos de convencimento do fato constitutivo de seu direito. Trata-se da regra básica de distribuição do ônus. Desse modo, apesar de verificada a revelia da parte requerida, e ainda que o julgamento seja realizado à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, subsiste a obrigação do autor de juntar aos autos elementos mínimos de convencimento acerca do direito que alega possuir. Isso ocorre porque a presunção de veracidade dos fatos que decorre da revelia não é absoluta e pode ser afastada caso não lastreada em mínimo suporte probatório. Nesse sentido, é a lição de Fredie Didier Júnior, confira-se: O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. (In Direito Processual Civil, Volume I, 5 ed., Editora JusPodivm, p. 454). É exatamente a situação do presente feito em que, apesar da revelia da requerida, não há como acolher a pretensão do autor, pois esse não se desincumbiu do seu ônus probatório. Toda a alegação autoral gira em torno da irregularidade na inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, relativa a dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos. Ocorre que o requerente se posta em uma cômoda situação de alegar a prescrição dos débitos supostamente inscritos, sem apresentar nenhum elemento fático capaz de corroborar a sua alegação. A inicial foi instruída apenas com capturas de tela da plataforma do Serasa, sem qualquer identificação do autor ou das dívidas que ele alega terem sido inscritas, o que não é suficiente para comprovar o alegado. Também não há nenhuma prova da prática de cobranças por parte da requerida. A toda evidência, o autor optou voluntariamente por não apresentar outros elementos de prova que poderiam ser facilmente obtidos. Frisa-se que a ausência de provas acerca da situação fática narrada na inicial foi registrada na ocasião do indeferimento da tutela de urgência (decisão de ID 149142302 ), sendo que o autor sequer se deu o trabalho de juntar novos elementos probatórios, a fim de comprovar a existência do direito alegado. Portanto, como pode ser constatado, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de juntar elementos probatórios mínimos da existência do fato constitutivo do seu direito. Como é cediço, o juízo de condenação não pode ser lastreado em um exercício de presunção ou de verossimilhança, mas tão somente no juízo de certeza, ausente no presente feito. Em consequência, em que pese a revelia da requerida, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Reforço, por fim, que chama a atenção o comportamento de alguns escritórios de advocacia, que mesmo situados em outros Estados da Federação, captam clientes em um terceiro Estado e vem ajuizar ação no Distrito Federal. A ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS é cessionária de um crédito bancário, sendo que esta negocia com Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Carrefour Banco, Olé Consignado, Mercantil do Brasil, Tribanco, Bradescard, BV Banco e IBI. Ou seja, a dívida bancária originária foi realizada com uma destas instituições. A parte autora sabe com qual, mas optou por omitir e se postar na situação de negativa geral, nos termos da fundamentação acima alinhavada. Considerando que a dívida é originária de uma instituição bancária de outro Estado, vê-se que há uma escolha deliberada pelo ajuizamento da ação em Brasília, certamente, com um objetivo não descrito na inicial. Esta opção dificulta de sobremaneira a defesa do requerido e dificulta, ainda, o Judiciário, porquanto evita que este tenha acesso facilitado às provas para fins de reconstrução dos fatos. Por todas essas razões, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas processuais. Sem honorários, em face da ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Verifico que o apelante não apresentou impugnação específica alguma a respeito da fundamentação expendida na sentença que, julgou improcedentes os pedidos pela ausência de comprovação mínima dos fatos alegados na petição inicial, inclusive quanto à inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes e à cobrança dos débitos prescritos pela apelada. O recorrente afirma situação inexistente, uma vez que a apelada não reconheceu a prescrição dos débitos. Ela sequer ofereceu manifestação no prazo de resposta. Essa omissão motivou o reconhecimento da revelia. Na sentença, o órgão julgador nenhuma consideração fez sobre a prescrição das dívidas. Considerou não comprovados, minimamente, os fatos alegados na petição inicial. Essa constatação motivou, inclusive, o não reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados, nada obstante o reconhecimento da revelia. Não há situação fático-jurídica incontroversa, apesar da afirmação feita pelo apelante em razões recursais. Destaco que ele não se contrapõe aos motivos pelos quais os pedidos foram julgados improcedentes. O recorrente apenas insiste na reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial, sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos, na sentença, para a improcedência dos pleitos exordiais. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença de improcedência apelada. O apelante embasa a irresignação recursal em fato processual inexistente, pois a revelia, embora reconhecida, não produziu o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados, como exposto na sentença. Ressalto que o recorrente não se insurgiu contra esse entendimento. Frisa-se que existe controvérsia efetiva sobre a existência das dívidas, a prescrição e a cobrança ilícita e coercitiva na plataforma SERASA LIMPA NOME. Na sentença, foi ressaltada, na fundamentação, a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados na petição inicial. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos ensejadores da sentença hostilizada, deixando de impugnar especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelante argumenta, subsidiariamente, em caso de entendimento de ser lícita a cobrança extrajudicial e coercitiva de débitos vencidos há mais de cinco anos, com fulcro no artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que é proibida a manutenção de cadastro de informações negativas em prejuízo do consumidor por prazo superior a 5 (cinco) anos, como as dívidas apontadas no SERASA LIMPA NOME ou no SERASA EXPERIAN, uma vez que ambos são cadastros e banco de dados com informações de consumidores. Considera ilícita a conservação de informações sobre dívidas prescritas em seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME. Dessa forma, o apelante acrescentou, nas razões da apelação, argumento novo, uma vez que não foi deduzido na petição inicial. Trata-se de inovação recursal. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[2] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Registra-se que o apelante, nas razões recursais, debate questão que não fora oportunamente suscitada, na petição inicial, para manifestação do juízo de primeiro grau. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelo recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso na demanda no primeiro grau de jurisdição. Inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Elpídio Donizetti[3], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com a apresentação da petição inicial, a citação e o julgamento antecipado do pedido, tendo em vista a revelia, consumou-se a oportunidade de praticar referido ato processual. Resolvido o mérito do processo no primeiro grau de jurisdição, com o julgamento de improcedência dos pedidos, mostra-se inviável, na apelação, a dedução de outra questão que não fora oportunamente debatida em contraditório e submetida à deliberação do juízo natural, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil: (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questão não formulada oportunamente no juízo de primeiro grau na petição inicial, demonstra a intenção de ampliar indevidamente a causa de pedir da demanda nas razões da apelação. Isso caracteriza inovação recursal, que não se admite sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A inovação recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para regularização na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito de ofício as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal e acolho-as, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Em consequência, considero prejudicada a resposta feita pela apelada, em contrarrazões recursais, sobre o mérito recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada foi citada e apresentou contrarrazões, condeno o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita. Como se trata de fixação de honorários de sucumbência fixados apenas em âmbito recursal, incabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil para a majoração, tendo em vista a necessidade de observância da vedação ao ne bis in idem. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [3] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506.